Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E DE DILIGÊNCIAS. POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, inc. IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
3. A interposição de agravo de instrumento não acarreta, isoladamente, a suspensão do curso do processo. Igualmente a interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática que indefere a antecipação da tutela recursal não suspende o curso do processo de origem.
4. No caso o recorrente adquiriu bem imóvel em virtude do negócio jurídico celebrado com a TERRACAP, por meio de licitação. Na escritura pública de compra e venda constou que o adquirente ficaria responsável pelos valores eventualmente devidos em virtude das benfeitorias existentes no imóvel. 4.1. Por essa razão a sociedade empresária que originariamente havia adquirido o direito real de uso do imóvel aludido deve integrar a presente relação jurídica processual, sobretudo para que possa haver a devida deliberação a respeito do tema alusivo à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel (art. 1219, e seguintes, do Código Civil).
5. Se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, a fixação deve recair sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.